Tribunal: TJPA
Processo: 0814180-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814180-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: M. W. B. NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo Interno em Agravo de Instrumento, em que o embargante alegava omissão quanto ao início da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao início da prescrição intercorrente e se há fundamento para acolher a tese do embargante sobre a data de 03/10/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão no acórdão embargado, considerando que a prescrição intercorrente inicia com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, conforme entendimento do REsp 1.340.553/RS.

Configuração de inovação recursal, já que o embargante não suscitou a tese em momento anterior, restando caracterizada preclusão consumativa (CPC, art. 507).

Aplicação de multa por caráter protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. É inadmissível a inovação recursal em Embargos de Declaração. 2. Configura-se caráter protelatório quando os embargos têm o intuito de rediscutir matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507, 1.022, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS; STJ, EDcl no AgInt no MS nº 27.616/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16/11/2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios

previstos

no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
M. W. B. Nascimento
em face do V. Acórdão de ID 17057928 que negou provimento ao

seu

Agravo de Instrumento e, assim, manteve inalterada a decisão do juízo
a quo
referente à Exceção de Pré-Executividade no bojo da Execução Fiscal

ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ.

O embargante alega a existência de omissão no
decisum
atacado quanto à tese sobre o início da prescrição intercorrente, supostamente inaugurada

em 03 de outubro de 2014, data em que o executivo foi enviado, via remessa, para a Procuradoria Estadual.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

As contrarrazões foram apresentadas em id. 18078806.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com

o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou

questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela, o embargante aduz que o
decisum
não considerou a sua tese referente ao início da prescrição intercorrente, o qual teria ocorrido

em 03 de outubro de 2014, data em que os autos foram enviados, via remessa, para a Procuradoria-Geral do Estado do Pará, ora embargado.

Conforme exaustivamente debatido no julgado, consoante ao art. 40 da LEF, a contagem da prescrição intercorrente inaugura a partir da data em que

a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis
,
sendo assim, não inicia de forma automática. Tal entendimento encontra

aporte no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que fixou as regras para a correta aplicação do art. 40 e

parágrafos da Lei nº 6.830/80 - LEF.

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FÍSCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PREVISÃO DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme posicionamento consolidado no STJ, para se reconhecer a prescrição intercorrente da execução fiscal, tem que estar presente os seguintes pressupostos: transcurso do quinquídio legal; e a comprovação de que o feito teria ficado paralisado por esse período por desídia do exequente, o que não ocorreu.
2. O Magistrado não obedeceu ao procedimento legal estabelecido pelo art. 40 da LEF para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não há nos autos qualquer decisão determinando o arquivamento do feito. 3. No caso em tela, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte, dado que, sempre que intimado, se manifestou nos autos. 4. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática, e consequentemente, afastar a prescrição intercorrente aplicada pelo juízo de primeiro grau, prosseguindo-se o feito executivo fiscal na origem.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003136-52.2007.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/03/2022)

Dessa forma, restou consignado que, analisados os documentos juntados aos autos, a Fazenda Pública Estadual somente foi cientificada em

13/03/2019
, e não em
21/03/2007
, muito menos em
03/10/2014
, data esta totalmente estranha aos pontos suscitados pelo embargante em sua

exordial.

Sendo assim, o argumento de que a Fazenda Pública Estadual quedou inerte durante o processo não merece prosperar, fulminando a tese de

prescrição intercorrente.

Imperioso ressaltar que a data trazida no presente recurso consiste em inovação recursal, uma vez que sequer foi suscitada pelo embargante em seu

Agravo de Instrumento, restando inequívoca a ocorrência de preclusão consumativa (art. 507 do CPC
1
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

2.
Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a análise de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal
.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no MS: 27616 DF 2021/0117323-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/11/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 995/STJ QUANDO A REAFIRMAÇÃO DA DER OCORRE ANTES DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDOS.

1.
A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

2. Embargos de declaração do particular não conhecidos.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1933348 SC 2021/0113776-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) (grifo nosso)

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Considerando o inequívoco caráter protelatório dos presentes aclaratórios, aplico ao embargante a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no

percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art.

1.022 do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

1
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Belém, 30/10/2024